Tribunal: TJES
Processo: 5002574-43.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002574-43.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARGARIDA COUTINHO PEREIRA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002574-43.2023.8.08.0021

APELANTE: MARGARIDA COUTINHO PEREIRA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E AUSÊNCIA DE CADÚNICO. CRITÉRIOS EXTRALEGAIS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do débito contratual e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a contratação de empréstimo bancário e a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) evidenciariam capacidade financeira incompatível com o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, diante da fundamentação adotada pelo juízo de origem baseada na contratação de empréstimo e na ausência de inscrição em programas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas por prova concreta em sentido contrário.

4. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica concessão automática da gratuidade da justiça, mas também não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, devendo o magistrado analisar o conjunto probatório do caso concreto.

5. A contratação de empréstimo bancário não constitui, isoladamente, elemento apto a demonstrar capacidade contributiva, sobretudo quando inserida em contexto de vulnerabilidade econômica que pode, inclusive, justificar o endividamento.

6. A ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) não pode ser utilizada como critério determinante para o indeferimento da gratuidade da justiça, por se tratar de requisito extralegal não previsto nos arts. 98 e 99 do CPC.

7. O conceito de hipossuficiência processual não se confunde com miserabilidade extrema, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas e honorários comprometeria o sustento próprio ou familiar.

8. Inexistem nos autos elementos concretos que indiquem padrão de vida incompatível com a concessão da gratuidade da justiça, não tendo sido desconstituída a declaração de hipossuficiência apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em contrário.

2. A contratação de empréstimo bancário e a ausência de inscrição no Cadastro Único não constituem critérios legais suficientes para o indeferimento da gratuidade da justiça.

3. A concessão da gratuidade da justiça exige apenas a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, e não a comprovação de miserabilidade extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.568.602/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 731.176/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.09.2020, DJe 22.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
MARGARIDA COUTINHO PEREIRA
(Id. 76972749), ver reformada a sentença (Id. 71671085) que, em sede de ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condená-la ao pagamento de R$ 12.076,97 (doze mil e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), indeferindo, contudo, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela requerida.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, haja vista ser pessoa hipossuficiente na acepção jurídica do termo; (ii) que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo reforça a presunção de sua vulnerabilidade econômica, dado o rigoroso critério de triagem do órgão; (iii) que a fundamentação do juízo de piso, ao exigir o CadÚnico ou considerar a contratação de empréstimo como sinal de riqueza, carece de amparo legal; e (iv) a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 87248510, pugnando pela manutenção da sentença.

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(em liquidação extrajudicial) em face de
MARGARIDA COUTINHO PEREIRA
. Na exordial, a requerente narra ter celebrado contrato de financiamento com a ré em 31/08/2018 (nº 377033804), o qual foi objeto de posterior renegociação (nº 382986483) no valor total de R$ 11.897,25 (onze mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). Alega que a requerida adimpliu apenas 06 (seis) das 25 (vinte e cinco) parcelas pactuadas, restando em mora quanto ao saldo remanescente, que totalizava R$ 12.076,97 (doze mil e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) à época da propositura.

Devidamente citada, a requerida, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou contestação. Em sua peça defensiva, reconheceu a contratação e a existência da mora, mas sustentou a impossibilidade financeira de quitar o débito diante de sua atual realidade socioeconômica. Na mesma oportunidade, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser pessoa hipossuficiente.

Em réplica, a instituição financeira impugnou o pedido de gratuidade, argumentando que a simples assistência pela Defensoria Pública não gera presunção de hipossuficiência e que a ré não acostou documentos probatórios de sua carência financeira.

Instado o Juízo a manifestar-se sobre a questão processual, foi exarado despacho determinando que a requerida comprovasse o preenchimento dos requisitos para o gozo da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) no prazo de 15 dias. Em resposta, a ré apresentou manifestação acompanhada de declaração de hipossuficiência e fatura de energia elétrica para reforçar o pleito.

Sobreveio a r.
Sentença
que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento do valor principal atualizado, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. No mesmo ato sentencial, o Magistrado de piso
INDEFERIU
o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela ré, sob o fundamento de que a contratação de empréstimo com parcelas mensais de R$ 475,89 e a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) seriam indícios de capacidade contributiva incompatível com a benesse.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação, cingindo-se a insurgência exclusivamente ao indeferimento da gratuidade judiciária e à consequente condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à apelante, benefício indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de que a contratação de empréstimo bancário e a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) afastariam a presunção de pobreza.

Conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, embora a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), “
o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em le
i” (AgInt no AREsp n. 2.568.602/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em igual sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. CPC/1973. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes.
2. "Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça" (AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).
(...) (AgRg no AREsp n. 731.176/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

Portanto, a Corte Superior firmou entendimento de que o patrocínio da causa pelo órgão estatal não expressa a automática concessão da gratuidade, cabendo ao magistrado analisar o contexto fático-probatório para verificar se as condições legais estão atendidas.

Contudo, no caso concreto, observa-se que a recorrente demonstrou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência.

Diferentemente do que entendeu o magistrado sentenciante, a mera contratação de um empréstimo não demonstra capacidade financeira da parte. Pelo contrário, em muitos contextos de vulnerabilidade, o recurso ao crédito bancário é medida de urgência para a quitação de débitos essenciais ou subsistência básica, resultando, não raramente, na própria inadimplência que originou a presente demanda judicial.

No que tange à fundamentação adotada pelo Juízo primevo, assiste razão à insurgente. Com efeito, a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é incapaz de, isoladamente, lastrear o indeferimento do benefício.

Sob esse enfoque, cumpre salientar que o conceito de
hipossuficiência processual
— consubstanciado na insuficiência de recursos para suportar os custos da demanda sem prejuízo do sustento próprio ou da família — não se confunde com o conceito de
miserabilidade extrema
, este último sim, alvo precípuo dos programas assistenciais vinculados ao CadÚnico.

Ao condicionar a gratuidade da justiça à demonstração de inscrição em tais cadastros, o juízo originário acaba por restringir ilegalmente o direito fundamental ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/88), impondo um critério de seletividade social que não encontra amparo nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. A legislação processual civil exige a
insuficiência de recursos
, e não o estado de penúria ou indigência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a exigência de inscrição em programas sociais configura requisito extralegal, sendo insuficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural. Como bem pontuado pela Apelante, a sistemática do CPC/2015 buscou simplificar o acesso ao benefício, bastando a afirmação de insuficiência que, no caso dos autos, não foi desconstituída por prova em contrário.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique padrão de vida incompatível com a gratuidade.

Portanto, a manutenção do indeferimento com base em critérios de “aparência de capacidade” ou “ausência de CadÚnico” representaria uma afronta ao dever estatal de garantir a prestação jurisdicional a todos, independentemente de sua fortuna, desde que demonstrado o comprometimento da renda para os custos processuais.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de Id. 71671085 tão somente para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, determinando a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.